Tribunal: STF
Processo: HC 246170
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO: MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DOS PEDIDOS APRESENTADOS NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro, advogados, em 17.9.2024, em benefício de Veroni Aparecida Silva dos Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual 
de 20 a 26.8.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.587.252/RS, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS, em 10.8.2018, julgou procedente a denúncia, para condenar a paciente, com outros quatro corréus, às penas de cinco anos e três meses de reclusão, pelo delito previsto no caput do art. 33 (tráfico de drogas), três anos de reclusão, pelo delito previsto no caput do art. 35 da Lei 
n. 11.343/2006 (associação criminosa), e um ano de detenção, pelo delito previsto no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de munição), na forma do art. 69 do Código Penal. A pena total foi fixada em oito anos e três meses de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial fechado, e mil e duzentos e dez dias-multa (fls. 34-35, e-doc. 16). 



    3. Em 26.9.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0337394-31.2018.8.21.7000/RS, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRELIMINARES.



    Inépcia da inicial acusatória. A peça acusatória narra as circunstâncias fáticas, com a devida individualização das condutas, a possibilitar a exata compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa e do contraditório, encontrando substrato hábil na prova produzida e coligida ao feito, satisfazendo com rigor o quanto disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.



    Impossibilidade de utilizar-se de presunção para verificar o intento mercantil dos agentes. É pacífico na doutrina e jurisprudência que as circunstâncias do fato, local, natureza e quantidade de substâncias apreendidas, entre outros tantos elementos de prova, são aptos a caracterizar o intento comercial da posse ou porte ilícito de entorpecentes. Ao contrário, estar-se-ia negando vigência, por exemplo, ao artigo 239 do Código de Processo Penal.



    MÉRITO.



    Atipicidade do delito de posse ilegal de munição (não incidência do princípio da insignificância). O delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e tem por escopo a garantia de segurança jurídica acerca do monopólio estatal de controle sobre o acesso a instrumentos armamentícios, bem como da paz social e incolumidade pública. É irrelevante, pois, qualquer análise sobre o potencial lesivo isolado do item, seja a arma desmuniciada ou a munição e/ou acessórios apartados. Para que a descrição típica seja penalmente relevante, basta que o item enquadrado na descrição legal seja passível de eficaz utilização. Verifica-se que a potencialidade lesiva da munição deve ser considerada não em si, isoladamente, mas, sim, na viabilidade de, em diminuto lapso temporal, ser integrada a armamento e produzir resultado letal. Não há o que se falar em ausência de tipicidade material, tampouco em princípio da insignificância, ao passo que, ao todo, foram apreendidos 14 cartuchos de munição, com potencialidade lesiva comprovada por laudo pericial.



    Abolitio criminis. A defesa sustenta a aplicação do artigo 32 da Lei nº 10.826/2003, postulando a extinção da punibilidade em relação às apelantes Angela e Veroni. Inaplicável a hipótese do artigo 32 do referido diploma legal ao caso em concreto. As apelantes não satisfazem minimamente os requisitos previstos no dispositivo, ou seja, não houve entrega dos itens, tampouco espontaneidade, muito menos há indicativo de presunção de boa-fé, posto que a apreensão dos artefatos armamentícios deu-se em contexto de traficância. 



    Insuficiência probatória. A prova aponta, com segurança, especialmente pelas declarações dos policiais, a autoria, com a devida individualização das condutas, bem como o destino mercantil do entorpecente angariado, daí por que há de ser mantida a condenação em sua integralidade. Os agentes públicos não agiram sem subsídio, posto que, após o chamado para verificar ocorrência de disparo de arma de fogo, flagraram os acusados no endereço apontado efetuando atos típicos de traficância, com a apreensão de cerca de NOVE quilos de maconha. A defesa não trouxe elementos probatórios capazes de derruir a versão acusatória. Ademais, considerando as circunstâncias em que se deu a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliadas às declarações constantes no processo, inviável se mostra 
o acolhimento de quaisquer pretensões absolutórias ou desclassificatórias. As teses ventiladas pelas defesas, não possuem qualquer mínimo suporte probatório nos autos, encontrando-se isoladamente nas palavras exculpantes e contraditórias dos apelantes. A sentença guerreada analisou adequadamente a prova coligida, restando procedente a peça acusatória em sua integralidade, posto que devidamente caracterizados os delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de munição uso restrito e autoria.



    PENAS. Redução ao mínimo. Pena base. Em relação aos apenamentos, irretocável a fundamentação do juízo a quo. Delitos de posse ilegal de munição, para as apelantes Veroni e Ângela, e de associação para o tráfico, para os apelantes Veroni, Ângela, Ederson e Andrei já tiveram apenamentos fixados no mínimo legal. No que concerne aos delitos de tráfico, inviável a redução ao mínimo, em vista da valoração negativa das circunstâncias dos crimes, face ao quantum de entorpecentes apreendidos. Em relação ao apelante Cristiano, irretocável a fundamentação do juízo a quo, contudo seu quantum restou aquém da valoração necessária ao caso concreto frente às vetoriais apreciadas e do extenso rol de antecedentes criminais que o apelante apresenta. Não havendo recurso ministerial, o apenamento foi mantido em seus exatos termos. Manutenção.



    Confissão do apelante Andrei. Em relação ao apelante Andrei, inaplicável a redutora da confissão espontânea, tendo em vista que o réu negou o cometimento dos delitos de tráfico. Embora ofereça sua versão dos fatos, reconhecendo apenas algumas das circunstâncias dos delitos e da apreensão, o apelante negou ter o conhecimento de que o material que transportava se tratava, em verdade, de entorpecentes. Não incidência da referida atenuante.



    Reincidência. Não há o que se falar em inconstitucionalidade da agravante da reincidência, ou bis in idem, tratando-se de matéria pacificada na remansosa jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores. Por se tratar de réu reincidente, o juízo realizou o agravamento módico de 01 (um) ano, razão pela qual vai mantido incólume o apenamento, pois já benéfico ao acusado.



    Minorante privilegiadora. Em relação aos réus Ângela, Veroni, Ederson e Andrei, inaplicável a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que os apelantes encontram-se inseridos na criminalidade, associando-se para o cometimento da traficância, beneficiando-se economicamente de seus proventos espúrios. Em relação ao apelante Cristiano, de mesma sorte, em especial, possui vinculação, consoante elementos coligidos ao feito, com a facção criminosa denominada ‘Os Manos’, bem como é identificado como o organizador da empreitada criminosa apurada nestes autos.



    Benefícios penais. Incabível a concessão de qualquer benefício penal, tendo em vista as penas fixadas e o regime aplicado.



    Multa. Penas de multa fixadas no mínimo. Manutenção.



    Detração. O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime de pena aplicado, posto que não satisfeita a fração necessária para o adimplemento do requisito objetivo para progressão e alteração de regime neste momento processual. Ainda, mesmo que satisfeito o requisito objetivo, ainda seria necessária a análise do requisito subjetivo em cotejo com as demais penas em sede de execução. Manutenção do regime.



    ISENÇÃO DE CUSTAS. Não havendo prova da condição econômica dos réus condenados a seu pagamento, inviável o afastamento.



    RESTITUIÇÃO. Os bens apreendidos em situação de traficância, vinculados ao feito e que tiveram decretado seu perdimento, seguirão com a destinação dada em sentença, vez que mantida a condenação em seus exatos termos, com fulcro no artigo 63 da Lei de Drogas.



    APELOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. UNÂNIME” 
(fls.70-73, e-doc. 21). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 58-65, 
e-doc. 22). 



    4. Em 29.4.2022, os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos (fls. 61-75, e-doc. 32 e fls. 1-38, e-doc. 33). 



    Essa decisão transitou em julgado em 18.5.2022 (fl. 49, e-doc. 33). 



    5. Em 20.4.2023, a defesa da paciente ajuizou a Revisão Criminal 
n. 0002529-79.2023.8.21.7000 contra a condenação transitada em julgado, sob o argumento de ilegalidade das provas na busca domiciliar. Pediu a absolvição dos crimes ou a aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido e a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecente (fls. 82, e-doc. 33).



    Em 15.9.2023, o Segundo Grupo Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, em acórdão com esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. NULIDADE DO FLAGRANTE. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. AUSENTE FATO NOVO. REDISCUSSÃO DAS PROVAS JÁ ANALISADAS. 



    I - No caso em tela, a abordagem não se amparou em suposições abstratas por parte dos policiais, mas foi justificada pelas diligências efetivadas, a partir de uma denúncia sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo em local conhecido como tráfico de drogas. Após a chegada da guarnição, os acusados foram flagrados realizando atividade de traficância, sendo que um deles não obedeceu à ordem policial e empreendeu fuga. Destarte, o justo motivo para ingresso da guarnição na residência restou devidamente comprovado pelas provas trazidas à cognição, não se constatando ilicitude na ação policial.



    II - A mudança de entendimento jurisprudencial, não configura fato novo a autorizar o manejo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Teses defensivas relativas a aplicação do princípio da insignificância e ausência de prova da autoria delitivas que foram devidamente analisadas e rechaçadas em processo criminal transitado em julgado. A requerente não apontou elementos capazes de desconstituir o entendimento expresso naquela decisão, tratando-se de mera rediscussão à matéria já cotejada no recurso anterior. 



    REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME” (fl. 44, e-doc. 34). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 97-99, e-doc. 34). 



    6. Contra esse julgado foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, às fls. 45-59, e-doc. 35. 



    7. Interposto agravo em recurso especial, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.587.252/RS, pela ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso.



    O agravo regimental interposto pela defesa não foi conhecido, por unanimidade, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.  SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.  



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c com o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    2. No caso em apreço, o agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 72, e-doc. 36). 



    8. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes invocam a aplicação da denominada teoria dos frutos da árvore envenenada, com a pretensa nulidade das provas, pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.  



    Alegam que o “endereço da paciente não [seria] alvo da denúncia, nem hav[eria] informação acerca do delito de tráfico de drogas”, e que a denúncia sequer teria sido documentada (fl. 3, e-doc. 1).  



    Acrescentam que, além da pretensa violação de domicílio, teria ocorrido “situação de extremo constrangimento e nova ilegalidade, ao passo que [a paciente] foi revistada por policiais masculinos, quando não haveria necessidade de fazê-lo, bastando simples solicitação de deslocamento de policial feminina, para tanto. Infelizmente tal conduta só demonstra a má-fé enraizada desde os primórdios da ação policial” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Frisam que “a justificativa para o ingresso dos policiais no imóvel (Mercado Pôr do Sol e residência acima do empreendimento), seria que o corréu Cristiano Lopes dos Santos teria corrido para o interior do pátio, após abordagem de veículo próximo ao endereço”. No entanto, “em [que] pese não fosse elemento suficiente para o ingresso legal em domicílio sem o competente mandado de busca e apreensão, não havia mandado de prisão ou qualquer outra medida judicial contra Cristiano Lopes dos Santos” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Para corroborar os argumentos expostos, apresentam diversas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mencionado e transcrevem depoimentos dos policiais, que comprovariam não ter havido justa causa para a entrada forçada dos policiais, pois não haveria ninguém na frente do imóvel, tampouco fuga do corréu para justificar a invasão (fls. 5-11, e-doc. 1).  



    Enfatizam que “o elemento ‘fuga’, por si só, [seria] a justificativa para ingresso dos policiais militares, visto que a denúncia de disparo de arma de fogo não se referia ao endereço da paciente, nem mesmo [haveria] investigação policial prévia.



    Ademais, o mercado estava fechado (17h43min), demonstrando seu status de domicílio (em que pese esteja conjugado à residência da paciente no piso superior), na forma do artigo 150, § 4º, do Código Penal. Ainda, o ingresso dos policiais militares se deu pela porta dos fundos” (fls. 11-12, e-doc. 1).  



    Asseveram que não haveria justa causa para a entrada forçada, sem justificativa, dos policiais na residência da paciente, mencionando julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (fls. 13-20, e-doc. 1).  



    Salientam a possibilidade de absolvição da paciente em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, realçando insuficiência probatória a demonstrar vínculo associativo estável e permanente entre os acusados e a paciente (fls. 21-22, e-doc. 1).  



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Excelentíssimo Desembargador convocada Otávio de Almeida Toledo, do Superior Tribunal de Justiça; 



    b) a oitiva do Ministério Público; 



    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos; 



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente ou, seja concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, caso Vossa Excelência entenda necessário; 



    e) Seja reconhecida a violação de domicílio, decretando-se a nulidade e consideradas ilícitas as provas advindas da conduta ilegal, sendo ABSOLVIDA a paciente, com fulcro nos artigos 157, caput e 
§ 1º, 386, V, 621, I, e 626, todos do Código de Processo Penal; ou 



    f) Alternativamente, quanto ao delito de associação ao tráfico de drogas, seja ABSOLVIDA a paciente, face a ausência de comprovação delitiva, nos termos do artigo 386, II, V ou VII, 621, I, e 626, todos do Código de Processo Penal; e 



    g) Quanto à posse de munições, seja aplicado o princípio da insignificância, sendo ABSOLVIDA a paciente, face a atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III, 621, I, e 626, todos do Código de Processo Penal.



    h) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem” (fl. 23, e-doc. 1).



    Este habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 203.806, ao qual negado seguimento em 25.6.2021. O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido e transitou em julgado em 31.8.2021. 



    Também constam os processos relacionados nos Recursos Ordinários em Habeas Corpus ns. 205.081, 209.688 e 241.090, aos quais negado seguimento. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    10. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou: 



    “O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental  por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c com o art. 3º do CPP, e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    A decisão da Presidência desta Corte está assim fundamentada (fls. 3.373-3.374):



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: deficiência de cotejo analítico – Súmula 284/STF, impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário, impossibilidade de alegação de divergência com julgados do STF, Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    (...) Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,  não conheço do agravo em recurso especial. 



    Neste agravo regimental, contudo, o agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita.



    (...) Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 



    É o voto (fls. 73-75, e-doc. 36). 



    11. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.587.252/RS, pela ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO APRESENTADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.250-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime disposto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Pedidos de desclassificação, de revisão da dosimetria, de nulidade e de prisão humanitária. Questões não apreciadas por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” 
(HC n. 240.398-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    12. Há ainda outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração. 



    13. As pretensões da defesa já foram apreciadas por este Supremo Tribunal. Na presente ação, a defesa repete os pedidos antes decididos no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 241.090/RS neste Supremo Tribunal, reiterando as pretensões de absolvição da paciente dos crimes pelos quais foi condenada. Novamente, argumenta ter havido violação de domicílio, buscando, subsidiariamente, a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas e a aplicação do princípio da insignificância ao delito de porte ilegal de munição de uso permitido. 



    Naquele recurso interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 867.055/RS, foi afastado o alegado constrangimento ilegal e assentado que a defesa não impugnou os fundamentos do ato questionado, além da impossibilidade de reexame de fatos e provas na via do habeas corpus. 



    Em 28.4.2024, por não se identificar constrangimento ilegal na espécie, foi negado seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 241.090/RS, também interposto em benefício da paciente. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ao qual negado provimento 
pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 
14 a 21.6.2024. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Esse acórdão transitou em julgado em 7.8.2024. 



    14. Na presente impetração, impetrado contra acórdão pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.587.252/RS, a defesa da paciente, Veroni Aparecida Silva dos Santos, renova os mesmos pedidos e argumentos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 241.090/RS. 



    A repetição do alegado em habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desse recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 229.526-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VEICULADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I – Os argumentos veiculados neste habeas corpus são reiteração do requerido no Habeas Corpus 242.184/RJ, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado é o mesmo. II – É firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a impetração de habeas corpus para reiterar questão já decidida em outro habeas corpus. III – Agravo regimental improvido” (HC 
n. 244.801-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...) 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” 
(HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora